Tribunal: TJES
Processo: 5001372-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001372-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: PRISCILA COELHO RABELO MACHADO e outros
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRISCILA COELHO RABELO MACHADO
e
KASSIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA
, insurgindo-se contra decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, no bojo da ação de obrigação de fazer/não fazer nº 0000486-67.2020.8.08.0007, deferindo antecipação de tutela para obrigar as agravantes a:
i)

EXCLUSÃO das publicações discutidas nos autos, assim como eventuais outras postagens contendo informações falsas imputadas ao Município de Baixo Guandu, seu Prefeito e Secretária de Saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; e
ii)

ABSTENÇÃO de promover novas publicações e/ou postagens de semelhante teor especialmente evitando divulgar informações inverídicas, mormente tendo em conta que não compete ao Município de Baixo Guandu/ES (na pessoa do Prefeito ou Secretaria de Saúde) comprar ou liberar os medicamentos “cloroquina” e “hidroxicloroquina” para o Hospital Estadual João dos Santos Neves. ADVIRTO que o não cumprimento de qualquer obrigações acima fixadas acarretará a penalidade de multa, que ARBITRO em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entendem, as agravantes, que não propagaram “
fake news
”, portanto, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão guerreada tenha seus efeitos suspensos até o mérito, quando propõem a revogação definitiva da tutela de urgência.

A liminar recursal foi deferida parcialmente na Decisão ID nº 560120.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 629685).

Nas contrarrazões, o agravado suscitou preliminarmente a ausência de dialeticidade do recurso, e, no mérito, pediu o desprovimento do recurso.

Intimadas para se manifestarem sobre a preliminar suscitada pelo recorrido, nada disseram as agravantes (certidão Id nº 2097876).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O MUNICÍPIO agravado suscitou, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, porque as recorrentes não teriam impugnado o principal fundamento utilizado na origem para a concessão da tutela de urgência, qual seja não ser da competência do Município a aquisição do medicamento hidroxicloroquina.

Por não ter sido confrontado tal fundamento no bojo deste recurso, entende o agravado que a impugnação violou a dialeticidade e, por tal motivo, pede o não conhecimento do agravo de instrumento.

Em que pese a arguição feita pelo Ente Público, as agravantes dedicam extensa fundamentação nas razões recursais com o objetivo de vencer os argumentos utilizados na origem para a concessão da liminar, de modo que inexiste a apontada ausência de dialeticidade.

Vale frisar que as recorrentes buscam tutelar neste recurso o seu direito de manifestação livre, independente do conteúdo da informação que propagam, de tal sorte que é indiferente a discussão sobre de quem é a competência para adquirir os medicamentos mencionados nas suas manifestações nas redes sociais.

Deste modo, ainda que a competência não seja do agravado, as autoras possuem liberdade de manifestar sua opinião, mesmo que incorreta, sendo que, neste último caso, a depender da informação que propagam, poderão responder civil e criminalmente pelas suas manifestações.

Com efeito,
rechaço a preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada pelo agravado.

É como voto.

mérito

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRISCILA COELHO RABELO MACHADO
e
KASSIA MARIA DE OLIVEIRA PAULA
, insurgindo-se contra decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu/ES, no bojo da ação de obrigação de fazer/não fazer nº 0000486-67.2020.8.08.0007, deferindo antecipação de tutela para obrigar as agravantes a:
i)
EXCLUSÃO das publicações discutidas nos autos, assim como eventuais outras postagens contendo informações falsas imputadas ao Município de Baixo Guandu, seu Prefeito e Secretária de Saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
ii)
ABSTENÇÃO de promover novas publicações e/ou postagens de semelhante teor especialmente evitando divulgar informações inverídicas, mormente tendo em conta que não compete ao Município de Baixo Guandu/ES (na pessoa do Prefeito ou Secretaria de Saúde) comprar ou liberar os medicamentos “cloroquina” e “hidroxicloroquina” para o Hospital Estadual João dos Santos Neves. ADVIRTO que o não cumprimento de qualquer obrigações acima fixadas acarretará a penalidade de mult, que ARBITRO em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com as agravantes, a decisão atenta contra o direito médico de se expressar tecnicamente sobre um tratamento, na medida em que as declarações feitas pela agravante PRISCILA (médica), na rede social pertencente à agravante KASSIA, teriam se fundado na sua compreensão médica sobre o remédio adequado para tratar pessoas acometidas do novo coronavírus.

As recorrentes sustentam que as declarações foram feitas em uma “
live
” e, segundo sustentam, inexistiu intenção deliberada de injuriar ou difamar os servidores do Município agravado, mas apenas buscaram se manifestar livre e tecnicamente sobre a utilização do medicamento cloroquina e hidroxicloroquina.

Afirmam, em síntese, que a decisão recorrida representa
“[...] clara ofensa a liberdade de expressão médica, e ao ato médico, pois a explanação da médica é baseada em critérios técnicos e não divulgação de falsidade como quis deixar clara a decisão, e houve também: cerceamento do exercício da profissão médica, que também trabalha com a informação e prevenção, principalmente nos estado de MG e ES, o que para a Agravante PRISCILA COELHO RABELLO MACHADO acarreta muitíssimos danos – EM ESPECIAL SUA PRERROGATIVA MÉDICA DE SE MANIFESTAR DE ACORDO COM SUA AUTONOMIA MÉDICA E NA VALORIZAÇÃO DA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE,SENDO ESTA A MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL, COM O OBJETIVO DE OFERECER AO DOENTE O MELHOR TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL, principalmente ao fato de não mais poder falar sobre o tema posto na LIVE, O QUE É UMA CENSURA INACEITÁVEL, principalmente no momento de pandemia que estamos vivendo e que vem trazendo diversas dúvidas e medos em toda população
”.

Entendem, as agravantes, que não propagaram “
fake news
”, portanto, pedem a revogação da tutela de urgência concedida na origem.

Após detida dos autos, entendo que, independente da veracidade das informações que foram propagadas pela primeira agravante na rede social da segunda agravante, a liberdade de expressão intelectual e científica, a teor do art. 5º, incisos IX e X, da Constituição Federal,
não está sujeita a censura
, devendo eventuais excessos ou inverdades serem resolvidos nas searas cível (reparação moral) ou criminal (crimes contra a honra).

O assunto ganhou notoriedade recente com a instauração, pelo Pretório Excelso, do Inquérito popularmente conhecido como “
Inquérito das Fake News
” – Inquérito 4.781/STF. A tramitação desse Inquérito foi impugnada na ADPF nº 572, pelo partido Rede Sustentabilidade, e o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, após assentir com a tramitação do procedimento investigativo – tema que foge do escopo do presente agravo de instrumento – avançou no mérito acerca da propagação das “fake news”, concluindo pelo dever de que se “
observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais
”.

Em síntese, o Ministro Edson Fachin vetou a possibilidade de que “fake news” sejam censuradas previamente pelo Poder Judiciário, independente da forma de sua veiculação, salvo se ficar comprovada a existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais.

Isto não quer dizer, por óbvio, que qualquer agente propagador de “fake news” estará imune, pois o conteúdo das suas manifestações, a despeito de não serem censuradas, são suscetíveis de responsabilização nos campos cível e penal. Em trecho do seu voto, o Ministro Edson Fachin deixa isto claro ao afirmar que “
[...] o regime jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura prévia, e, por outro, a possibilidade, a posteriori, de responsabilização civil e penal. [...]
”.

A votação da ADPF nº 572 pelo plenário do STF ainda não foi concluída e deve ser retomada dentro em breve, ante a relevância do tema. Não obstante, nesse ponto da minha análise sobre a indevida censura prévia pelo Poder Judiciário acerca de quaisquer manifestações, alinho-me ao entendimento do Ministro Edson Fachin, por força de determinação expressa contida na Constituição da República que protege a liberdade de expressão, além da circunstância de que nosso ordenamento jurídico já contempla medidas judiciais específicas no campo cível para a reparação de eventuais danos morais e ações penais destinadas a punir eventuais excessos ou inverdades, a fim de que nenhuma pessoa fique desprotegida do seu direito de recorrer a tais tutelas, nos campos próprios. Do contrário, o Judiciário se tornará escoadouro de demandas que visem a censurar publicações em redes sociais, o que, dada a dinâmica das relações sociais vivenciadas nos dias atuais no ambiente da
internet,
pode vir a se constituir uma perigosa ferramenta de restrição à liberdade de expressão das pessoas físicas ou jurídicas.

No caso vertente, como inexistem indícios de que as manifestações das agravantes foram patrocinadas por esquema de divulgação em massa, o que foi veiculado por elas na rede social, independente da veracidade do conteúdo, está protegido pela liberdade de expressão, podendo os que se sentirem ofendidos, caso entendam que eventuais excessos foram praticados pelas agravantes, postularem a reparação nos campos cível e penal, e não buscar a censura prévia de publicações com esse jaez.

Ademais, a proibição de publicar inverdades sobre quaisquer pessoas já é uma obrigação inerente ao Estado Democrático de Direito, mas que não se tutela através da censura, e sim da responsabilização cível e/ou criminal.

Quanto aos conteúdos que já foram publicados pelas agravantes, não fiquei convencido, por ora, de que se faz necessário e útil o seu restabelecimento, notadamente porque as agravantes não demonstraram de que modo lhes seria útil, doravante, essas postagens e, principalmente, porque o processo funciona como mecanismo de pacificação social, sendo que reavivar o conteúdo excluído, neste momento, certamente comprometeria a estabilidade social no Município recorrido, de modo que mantenho a parcela da decisão que determinou a exclusão de postagens já feitas pelas agravantes, suspendendo, por outro lado, a proibição de que novas publicações sobre o tema em questão sejam feitas, alertando as agravantes, em tempo, de que esta autorização não está avalizando a propagação irresponsável de notícias, apenas disciplinando que eventuais excessos serão resolvidos nos campos cível e criminal, e não através de censura.

Outrossim, reputo excessiva a multa fixada pela Magistrada
a quo
e a reduzo para R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, especificamente em relação às publicações já feitas e que foram, na decisão recorrida, determinadas as respectivas exclusões.

Diante dos apontamentos feitos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para revogar da decisão recorrida apenas a vedação à publicação de novas postagens por parte das agravantes, independente do conteúdo, ficando cientes, no entanto de que podem ser responsabilizadas por aquilo que publicam.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CONTEÚDO QUESTIONÁVEL NAS REDES SOCIAIS – FAKE NEWS – ADPF Nº 572 (STF) – IMPOSSIBILIDADE DE CENSURAR CONTEÚDO PROPAGADO PELAS RECORRENTES – RESPONSABILIZAÇÃO NAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
I
ndependente da veracidade das informações que foram propagadas pela primeira agravante na rede social da segunda agravante, a liberdade de expressão intelectual e científica, a teor do art. 5º, incisos IX e X, da Constituição Federal, não está sujeita a censura, devendo eventuais excessos ou inverdades serem resolvidos nas searas cível (reparação moral) ou criminal (crimes contra a honra).

2.
O assunto ganhou notoriedade recente com a instauração, pelo Pretório Excelso, do Inquérito popularmente conhecido como “
Inquérito das Fake News
” – Inquérito 4.781/STF. A tramitação desse Inquérito foi impugnada na ADPF nº 572, pelo partido Rede Sustentabilidade, e o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, após assentir com a tramitação do procedimento investigativo – tema que foge do escopo do presente agravo de instrumento – avançou no mérito acerca da propagação das “fake news”, concluindo pelo dever de que se “
observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais
”. Em síntese, o Ministro Edson Fachin vetou a possibilidade de que “fake news” sejam censuradas previamente pelo Poder Judiciário, independente da forma de sua veiculação, salvo se ficar comprovada a existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais.

3.
Isto não quer dizer, por óbvio, que qualquer agente propagador de “fake news” estará imune, pois o conteúdo das suas manifestações, a despeito de não serem censuradas, são suscetíveis de responsabilização nos campos cível e penal. Em trecho do seu voto, o Ministro Edson Fachin deixa isto claro ao afirmar que “
[...] o regime jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura prévia, e, por outro, a possibilidade, a posteriori, de responsabilização civil e penal. [...]
”.

4
Nosso ordenamento jurídico já contempla medidas judiciais específicas no campo cível para a reparação de eventuais danos morais e ações penais destinadas a punir eventuais excessos ou inverdades, a fim de que nenhuma pessoa fique desprotegida do seu direito de recorrer a tais tutelas, nos campos próprios. Do contrário, o Judiciário se tornará escoadouro de demandas que visem a censurar publicações em redes sociais, o que, dada a dinâmica das relações sociais vivenciadas nos dias atuais no ambiente da
internet,
pode vir a se constituir uma perigosa ferramenta de restrição à liberdade de expressão das pessoas físicas ou jurídicas.

5.
No caso vertente, como inexistem indícios de que as manifestações das agravantes foram patrocinadas por esquema de divulgação em massa, o que foi veiculado por elas na rede social, independente da veracidade do conteúdo, está protegido pela liberdade de expressão, podendo os que se sentirem ofendidos, caso entendam que eventuais excessos foram praticados pelas agravantes, postularem a reparação nos campos cível e penal, e não buscar a censura prévia de publicações com esse jaez.

6.
Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.